Tribunal: TJSP
Processo: 0102728-13.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão no v. acórdão – Inocorrência – Finalidade de prequestionamento para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário - Recurso que não se presta para reexame de provas - Recurso que, ainda que com finalidade de prequestionamento, deve se ater às disposições do artigo 619 do Código de Processo Penal - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0102728-13.2016.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUIS FERNANDO DA SILVA, é embargado COLENDA 13a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0102728-13.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 2008-ED
2
Embargos de declaração no 0102728-13.2016.8.26.0050/50000
Embargante: Luís Fernando da Silva
Embargada: Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 2008-ED
Embargos de declaração
Alegação de omissão no v.
acórdão Inocorrência Finalidade de prequestionamento
para eventual interposição de recurso especial ou
extraordinário - Recurso que não se presta para reexame de
provas - Recurso que, ainda que com finalidade de
prequestionamento, deve se ater às disposições do artigo
619 do Código de Processo Penal - Embargos rejeitados.
Luís Fernando da Silva, por meio de seu advogado,
opôs embargos de declaração contra acórdão proferido por esta c. Câmara criminal
que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo-se a sentença de 1o Grau
inalterada (fls. 249/260).
Inconformada, a Defesa do embargante afirma que há
omissão no julgado no que tange à materialidade do delito, uma vez que esta c.
Câmara Criminal não teria enfrentado o fato de que nenhum representante da
empresa Transfolha esteve presente no Distrito Policial, restando duvidosa, portanto,
a subtração. Salienta também que não houve demonstração de relação da vítima com
a referida empresa, assim como destaca o fato de não se ter nenhum documento
capaz de comprovar a existência dos produtos subtraídos.
É o relatório.
Inicialmente, há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo
Penal, poderão ser opostos embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, quando o acórdão padecer de ambiguidade, obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0102728-13.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 2008-ED
3
contradição ou omissão, com isso, evidente que sua admissibilidade deve ser restrita
ao afastamento desses vícios.
E o que se extrai do acórdão proferido, é que não há
obscuridade, ambiguidade, contradição, tampouco omissão, como tenta fazer crer a
Defesa. Impende observar que a omissão se verifica quando o órgão jurisdicional não
se pronuncia sobre determinado ponto que exigia a apreciação.
Logo, o vício da decisão, para fins de embargos de
declaração, possui natureza ontológica endógena, não autorizado discussão de
natureza exógena, através de reexame das provas com o quanto já decidido. Na
espécie, de uma atenta leitura à peça de fls. 02/05 (do incidente gerado pelos
embargos declaratórios), podemos inferir que a “omissão” apontada pelo embargante
se relaciona entre o julgado e as provas constantes dos autos.
Contudo, conceitualmente, para fins de aplicação do
artigo 619 do Código de Processo Penal, não há omissão no julgado. Os termos
propostos no acórdão estão concatenados de forma lógica e harmônica, da qual
decorreu inexorável conclusão, haja vista a fundamentação apresentada. Portanto, a
"omissão" aventada pelo embargante não é, propriamente, uma omissão, mas mera
irresignação com a conclusão apresentada por esta c. Câmara Criminal.
Como já analisado, a questão da materialidade delitiva,
suscitada pelo embargante, foi suficientemente apreciada no acórdão recorrido, como
se pode extrair do seguinte trecho:
Ao contrário do que diz a Defesa, a materialidade
delitiva está efetivamente comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 04/06, auto de reconhecimento
fotográfico, laudo de avaliação, bem como pela prova
oral coligida durante a instrução processual. Aliás,
para tanto, prescinde da juntada de notas fiscais ou o
encontro dos bens subtraídos, bastando que haja prova
da efetiva subtração da mercadoria, como de fato
ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0102728-13.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 2008-ED
4
Ademais, ao contrário do que entende a Defesa do
embargante, não são necessárias outras provas que comprovem o vínculo jurídico
existente entre a empresa Transfolha e a vítima André Ferreira dos Santos, bastando
a versão desta, que não foi contrariada por qualquer outro meio de prova. Aliás, frisa-
se que não foi produzida nenhuma contraprova capaz de abalar a narrativa da vítima,
não havendo razão para colocar sua versão em dúvida.
Por fim, igualmente desnecessária a existência de
documento para especificar quais mercadorias foram subtraídas quando a prova oral
produzida em audiência, aliada aos demais documentos produzidos na fase de
inquérito, forem suficientes para caracterizar a materialidade do crime patrimonial,
como é o caso dos autos.
Assim, não há que se falar em omissão no julgado, mas
em mero inconformismo com a análise do mérito pela Defesa, conforme dito
anteriormente.
A bem da verdade, ao que tudo indica, se trata de
embargos meramente protelatórios, porque a questão suscitada pela Defesa do
embargante foi suficientemente fundamentada nas razões de decidir do acórdão
recorrido, como se viu no trecho colacionado acima.
No mais, fato é que a decisão colegiada enfrentou todas
as teses levantadas pelo embargante, sem que exista qualquer omissão no acórdão
recorrido.
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0102728-13.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 2008-ED
5
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a
decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido decidida
fundamentadamente, tal como realizado.
Ante o exposto, com fulcro no art. 619 do Código de
Processo Penal, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Luís Fernando da
Silva, qualificado nos autos, mantendo o v. acórdão embargado em todos os seus
termos.
XISTO RANGEL
RELATOR